Tribunal: TJPA
Processo: 0806047-82.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806047-82.2026.8.14.0000

PACIENTE: IVAN PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. ERRO DE IDENTIDADE DO PRESO. DILIGÊNCIAS EM CURSO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, sob o fundamento de supressão de instância diante da pendência de diligências determinadas pelo d. Juízo da execução para apuração da identidade do apenado. A defesa pleiteia o conhecimento do
writ,
a suspensão da execução penal, a instauração de incidente probatório, a retificação da qualificação do executado e, subsidiariamente, a concessão de liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas. Pugna pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de
habeas corpus
quando pendentes diligências no juízo de origem destinadas à apuração da identidade do executado, sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
não comporta conhecimento quando a matéria nele suscitada ainda não foi apreciada pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, vedada pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
4. No caso, o d. Juízo da execução determinou diligências para esclarecimento da identidade do preso, incluindo identificação criminal e civil e análise de registros audiovisuais, medidas indispensáveis para formação de juízo seguro sobre a alegação defensiva.
5. A apreciação prematura da controvérsia por instância superior compromete a regular instrução e viola a competência do juízo originário para exame inicial dos fatos, sobretudo quando dependentes de dilação probatória.
6. A ausência de definição acerca da identidade do apenado impede a formação da certeza necessária à concessão da ordem, impondo-se o respeito ao devido processo legal e à sequência procedimental.
7. A orientação do c. STJ é firme no sentido de que a não apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias, obsta o conhecimento do
habeas corpus
para evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º e 259; CP, art. 107, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 766.100/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática por mim proferida, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJ/PA, que não conheceu do
habeas corpus
de nº 0806047-82.2026.8.14.0000, sob o fundamento de supressão de instância, pois estão pendentes de resposta as diligências requeridas pelo juízo
a quo
para a devida identificação do apenado.

Ao final do recurso, requer o agravante (ID nº 34945901):

“a) o conhecimento do presente agravo interno/regimental;

b) o exercício do juízo de retratação, para que seja revogada a decisão monocrática e conhecido o habeas corpus originário;

c) subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado competente;

d) ao final, o provimento do agravo para afastar os fundamentos de supressão de instância e de inadequação por dilação probatória, com regular processamento e julgamento do habeas corpus;

e) em caráter de urgência, a concessão de liberdade ao paciente, ou, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares menos gravosas até a definição da identidade do verdadeiro executado. <sic>

É o
relatório necessário.

VOTO

Eminentes
Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, eis que não há nada o que reconsiderar na decisão agravada, pois o posicionamento nela adotado tem por lastro vastos precedentes jurisprudenciais do c. STJ.

O agravante buscou, na impetração, a concessão da ordem para:

“
(ii) Determinar a suspensão da execução penal n.º 0012065-46.2008.8.14.0401 em relação ao paciente Ivan Pereira de Souza, até a apuração definitiva da identidade do verdadeiro executado;

(iii) Determinar a instauração de incidente probatório no juízo da execução para a realização de confronto biométrico/datiloscópico, comparação fotográfica, requisição do prontuário penitenciário completo, da certidão de óbito de Kleber Luciano Rodrigues da Silva e dos documentos de sepultamento, bem como a oitiva de familiares e servidores que colheram identificação anterior;

(iv) Determinar a retificação da qualificação do executado, nos termos do art. 259 do CPP, para que conste o nome de Kleber Luciano Rodrigues da Silva como verdadeiro sujeito da execução, caso confirmada a fraude identitária;

(v) Reconhecer, se confirmada a identidade de Kleber como o verdadeiro executado, a extinção da punibilidade pela morte do agente, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, com o consequente arquivamento do feito executório;” <sic>

Os pedidos decorrem da alegação de erro sobre a identidade da pessoa presa, pois o paciente estaria preso em razão do uso indevido do seu nome e seus documentos pelo cunhado, Sr. Kleber Luciano Rodrigues da Silva, que seria o verdadeiro apenado.

Muito embora reconheça a gravidade dos fatos narrados e a urgência que o caso requer, verifica-se que a autoridade coatora vem tomando providência no sentido de elucidar dúvida sobre a identidade do preso, de modo que solicitou ao órgão competente que proceda identificação criminal e civil do preso, e a juntada da mídia audiovisual da audiência de custódia para fins de verificar a identidade, conforme consta em informações prestadas (ID nº 34679666).

Assim, é temerário exarar decisão neste momento, pois, permanecendo dúvidas quanto a verdadeira identidade do preso neste remédio constitucional, a certeza necessária depende do retorno das diligências determinadas pelo juízo
a quo
, não podendo este julgador ignorar a competência do julgador originário para analisar à tese trazida.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte, para não incorrer em supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 766.100/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Por estas razões, a impetração não foi conhecida, pois se estaria diante da manifesta supressão de instância, o que, pela robusta jurisprudência do c. STJ, não encontra amparo legal.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Belém, 28/05/2026